Tribunal: STF
Processo: HC 63206
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA OU DAS VITIMAS EM
COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SE ENCONTRE PRESO O RÉU.
PRECATORIA: INTIMAÇÃO DE HAVER SIDO ELA EXPEDIDA.
TEM-SE ENTENDIDO QUE NÃO HÁ NULIDADE, MORMENTE NÃO HAVENDO
PREJUIZO PARA A DEFESA, EM SEREM OUVIDAS TESTEMUNHAS OU AS VITIMAS,
EM COMARCA OUTRA QUE NÃO AQUELA EM QUE SE ENCONTRE PRESO O RÉU.
NÃO HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA OU DO RÉU DA DATA
MARCADA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS EM OUTRA COMARCA,
SE PARA ELES HOUVE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DA PRECATORIA.